Tribunal: STF
Processo: ARE 1234832
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DISCURSIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO INDEFERIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. ERRO GROSSEIRO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E DE CLÁUSULAS DE EDITAL.  ÓBICES DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) movido em face de decisão prolatada pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, cuja ementa segue:  



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 1030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 485 EM REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. DETERMINAÇÃO PARA NOVA CORRREÇÃO DA PROVA. JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO PARADIGMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 485). ACÓRDÃO CONFIRMADO.” (e-doc. 23, p. 1).  



    3. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).



    4. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, o Estado do Amazonas alega a violação aos arts. 2º e 37, inc. II, da Constituição da República, sustentando que “o Tribunal Pleno substituiu a banca examinadora ao avaliar as respostas dadas, e atribuir a pontuação que entendeu pertinente” (e-doc. 29, p. 13).  



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta; ausência de prequestionamento; e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 30).



    6. O agravante sustenta que o acórdão do Tribunal de origem representa “manifesta ofensa à isonomia e impessoalidade (...) malferindo expressamente o art. 37, inc. II, da Constituição Federal.” (e-doc. 31, p. 11). Alega que “não se trata de rediscutir provas dos autos” (e-doc. 31, p. 18).



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo alguns trechos do acórdão recorrido:  



    “A causa de pedir da presente impetração remonta ao concurso para Procurador do Estado do Amazonas regido pelo Edital 0001/2016 e reside na falta de fundamentação na resposta ao recurso administrativo apresentado pelo impetrante referente aos itens B.2, B.6 e C, ao argumento de erro grosseiro.



    A decisão colegiada determinou nova correção, pelo impetrado, da prova discursiva ao fundamento de que os motivos divulgados quando da publicação dos recursos administrativos faticamente inexistem.



    O tema 485, decidido pela sistemática da repercussão geral, determina não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dos candidatos e notas atribuídas.



    Fixadas as premissas necessárias à resolução da demanda, a previsão de regras claras no edital e o cumprimento integral de suas disposições são medidas de extrema importância para todo concurso público.



    É com a publicidade e definição das fases e critérios avaliativos que os candidatos garantem segurança e igualdade no processo avaliativo.



    O conteúdo e a elaboração das questões do concurso são de responsabilidade da banca avaliadora, e é responsabilidade dela, também, aobservância do cumprimento do edital.



    Em regra, não cabe ao Poder Judiciário interferir no andamento e nos critérios adotados nos concursos públicos, pois essa definição está inserida no âmbito da discricionariedade administrativa.



    Neste sentido, foi consolidado o entendimento jurisprudencial limitando a interferência do Poder Judiciário na correção das questões ou critérios aplicados em concurso público às hipóteses de: (a) descumprimento das regras do certame; (b) flagrante incorreção do gabarito ou (c) nulidade da questão.



    Assim, o Poder Judiciário atua em defesa dos direitos violados dos candidatos, prezando pela garantia dos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade em concursos públicos e, de modo geral, respeita a autonomia gerencial da Administração Pública.



    Na hipótese em análise, a decisão colegiada determinou a nova correção da prova do impetrante pelo fato de inexistir fundamento no recurso administrativo de indeferimento. Não houve substituição da banca avaliadora e tampouco reavaliação das questões, bem como não ocorreu alteração dos critérios estabelecidos no edital do certame.” (e-doc. 23, p. 2-4).  



    9. Com efeito, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo quanto à existência de erro grosseiro no fato de “inexistir fundamento no recurso administrativo de indeferimento” em questão de prova subjetiva de certame público seria necessário o reexame dos pressupostos fáticos constantes dos autos e das cláusulas do edital do concurso público, o que é irrealizável no âmbito do recurso extraordinário, o que atrai a incidência dos enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do STF:   



    “E. 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    “E. 454: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”  



    10. Nessa linha, são os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.368.863-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 18/05/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão. Conteúdo não previsto em edital. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454. Não incidência da tese fixada no julgamento do RE-RG 632.853, paradigma do tema 485 do Plenário Virtual. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RE nº 1.100.505-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/03/2019, p. 1º/04/2019).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, em se tratando de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de agosto de 2023.   



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator